Tribunal: TJMT
Processo: 1008398-38.2022.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008398-38.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELIZEU SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 522.195.341-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DANILSON FONTES DE ARRUDA (VÍTIMA), LUIZ FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 053.923.311-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1008398-38.2022.8.11.0042

APELANTE: ELIZEU SOARES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121,
CAPUT,
DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INEXISTÊNCIA – PROVAS QUE SUBSIDIAM A VERSÃO ACOLHIDA PELO JÚRI – PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – VETOR DOS MAUS ANTECEDENTES AFASTADO – RÉU NÃO POSSUI CONDENAÇÃO POR CRIME ANTERIOR AOS FATOS APURADOS NOS AUTOS – MANTIDO O VETOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As decisões do Conselho de Sentença são consideradas manifestamente contrárias à
prova
dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo nos autos duas versões, e escolhida uma delas pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.

“Condenações definitivas por fatos posteriores não são idôneas a supedanear o aumento da pena básica a título de maus antecedentes.
(STJ - HC: 427096 PE 2017/0311323-2, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 15/03/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/03/2018)

Ausente ilegalidade quando as circunstâncias judiciais negativas são devidamente fundamentadas em elementos concretos e inerentes à espécie.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1008398-38.2022.8.11.0042

APELANTE: ELIZEU SOARES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública contra a decisão proferida pelo Juízo da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que atendendo à decisão soberana do Júri absolveu
ELIZEU SOARES DE OLIVEIRA
do delito de corrupção de menores, previsto no artigo 244-B, do ECA e o condenou à pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses
de reclusão no regime inicial fechado pela prática de homicídio simples
, previsto no artigo
art. 121,
caput,
do código penal.

Negado ao réu o direito de recorrer em liberdade
(id. 185436675).

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública
sustenta que o julgamento proferido pelo Conselho de Sentença é contrário às provas carreadas nos autos, na forma do artigo 593, inciso III, alínea “d”, e §3º, do Código de Processo Penal, devendo ser declarada nula a sentença, submetendo o réu a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Subsidiariamente, requer a readequação da pena-base
(id. 185436684)
.

Nas contrarrazões, o Ministério Público requer o improvimento do recurso (id. 185436687).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso interposto (id. 192634171).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1008398-38.2022.8.11.0042

APELANTE: ELIZEU SOARES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da decisão manifestamente contrária às provas dos autos.

Conforme relatado, a Defensoria Pública sustenta que o julgamento proferido pelo Conselho de Sentença é contrário às provas carreadas nos autos, na forma do artigo 593, inciso III, alínea “d”, e §3º, do Código de Processo Penal, devendo ser declarada nula a sentença, submetendo o réu a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

A denúncia narra o seguinte evento delitivo (id. 133069788, p. 01)

“(...) Consta dos referidos autos que, no dia 14 de fevereiro de 2013, por volta das 13h00min, as margens do Rio Cuiabá, no bairro Jardim Araçá, em Cuiabá/MT, os denunciados LUIZ FERREIRA DOS SANTOS vulgo “Mutante” e ELIZEU SOARES DE OLIVEIRA vulgo “Sangue Bom” em comum acordo e unidade de condutas com o adolescente Elivelton Martins de Souza vulgo “Gargamel”, agindo por motivo torpe, com inequívoco animus necandi, fazendo uso de arma branca (faca), mataram a vítima Danilson Fontes de Arruda, conforme cópia do atestado de óbito à f. 16, Laudo Pericial de Necrópsia às fls. 73/78, Mapa Topográfico às fls. 79/80 e Laudo Pericial do Local do Crime às fls. 107/119.

Segundo restou apurado, dias antes ao evento criminoso a vítima Danilson e o denunciado Luiz Ferreira dos Santos tiveram uma discussão em virtude do denunciado Luiz ter quebrado uma bicicleta que a vítima havia lhe emprestado, fato que gerou troca de ofensas e ameaças.

É dos autos ainda que a vítima possuía uma dívida de drogas no valor de R$ 80,00 (oitenta reais) com o adolescente Elivelton Martins de Souza, v. “Gargamel”.

No dia do ilícito, o adolescente Elivelton estava na residência do denunciado Luiz, momento em que a vítima passou na frente à residência e os chamou para irem pescar, os quais recursaram o convite.

Não obstante, em seguida, o denunciado Luiz propôs ao adolescente Elivelton e ao denunciado Elizeu para irem até o rio Cuiabá, local em que a vítima costumava pescar, e mata-la.

Assim, após pegarem a (s) arma (s) branca (s) na casa do denunciado Elizeu, motivados por vingança, foram para o local do crime, ocasião em que, ao avistarem a vítima, se aproximaram e a golpearam (três) vezes, sendo uma na região supraclavicular direita, e duas na região mamária direita (Laudo de f. 73/80).

Após o crime, os denunciados e o adolescente foram para a casa do denunciado Elizeu, onde ficaram fazendo uso de substâncias entorpecentes durante toda a noite.

(...)

O corpo da vítima foi encontrado no rio Cuiabá, no dia 18/02/2013, já em estado de decomposição”. Sic.

Na hipótese, a materialidade se encontra comprovada pelo boletim
de ocorrência (id.
133069788, p. 11), certidão de óbito (id. 133069788, p. 23), laudo de necropsia (id. 133069788, p. 81) e laudo pericial do local do crime (id. 133069776, p. 09).

No tocante a autoria, consta dos autos que a suspeita sobre o apelante se iniciou após familiares da vítima apontarem, como autores do delito, o apelante e outras duas pessoas conhecidas como “Mutante” e “Gargamel”, posteriormente, identificados como Luiz Ferreira dos Santos e Elivelton Martins de Souza, respectivamente.

Elivelton Martins de Souza foi ouvido duas vezes durante a fase policial, sendo que, na primeira oportunidade, negou envolvimento com o crime, explicando que era amigo da vítima e costumava vender entorpecentes para ela. Negou que a vítima lhe devia valores oriundos do consumo de droga, justificando que
“não vendia fiado, só para quem pagava”
.

Novamente ouvido na fase administrativa, Elivelton retificou parcialmente sua versão, esclarecendo que a vítima Danilson Fontes de Arruda e Luiz Ferreira tinham brigado alguns dias antes do fato, em razão de uma bicicleta emprestada por Luiz Ferreira à vítima. Relatou que Luiz Ferreira pediu que chamasse o apelante para irem juntos matar a vítima. Narrou que pegaram duas facas e seguiram para o Rio Cuiabá, onde a vítima estava pescando sozinha. Descreveu que ficou nadando no rio, enquanto o apelante e Luiz Ferreira subiram pelas margens do rio e desferiram golpes na vítima. Disse que não presenciou o momento dos golpes, mas que assistiu enquanto Luiz Ferreira tentava afundar o corpo da vítima. Descreveu que, ao final, saíram correndo e passaram a noite consumindo entorpecentes.

Por ser menor de idade ao tempo do crime, Elivelton Martins de Souza não foi denunciado nestes autos.

Por fim, consta dos autos que o menor não foi ouvido em Juízo em razão de sua morte.

Também durante a fase policial, o corréu Luiz Ferreira dos Santos, apontado como um dos autores do crime, negou a prática delitiva, apontando como responsáveis as pessoas de Elivelton, Janderson e Bruno Abreu Figueiredo, os quais utilizaram facas emprestadas pelo recorrente. Explicou que foi convidado por Elivelton para fumarem maconha na beira do rio, na companhia de Bruno Abreu. Detalhou que Elivelton disse que passaria primeiro na residência de Eliseu para pegar uma faca, pois mataria a vítima, ao que respondeu que o acompanharia.

Prosseguiu narrando que ficaram nadando no rio e fumando por cerca de 01h e que, certo momento, Elivelton determinou que fossem matar a vítima, que estava pescando ali próximo. Disse que, nesse momento, mudou de ideia, sendo motivo de chacota entre o grupo. Narrou que Elivelton, Janderson e Bruno foram até a vítima e, passados 20 minutos, voltaram molhados, mas que não estavam sujos de sangue. Declarou que, durante o caminho de volta, visualizou o apelante bebendo em um bar na esquina. Narrou que passou a noite na companhia de Elivelton, Janderson e Bruno consumindo entorpecentes e que outras pessoas do bairro começaram a comentar que viram os sujeitos praticando o crime. (id. 133069788, p. 100).

Sob o crivo do contraditório, a IPC Debora Aguiar Castilho afirmou que além dos familiares da vítima, moradores da região também apontaram a autoria delitiva do apelante e do corréu. Detalhou que, durante as investigações, Elizeu confessou a prática delitiva aos policiais, narrando que foi ele o responsável pelos primeiros golpes e que as facas utilizadas estavam em sua residência. Declarou, também, que o acusado explicou que não tinha nada contra a vítima e que praticou o delito sem motivo específico. Narrou que, de acordo com a confissão informal, o recorrente teria dado os primeiros golpes, seguido por Elivelton e Luiz Ferreira. Por fim, afirmou que a esposa do recorrente informou que ele não dormiu na residência no dia do crime, aparecendo apenas no dia seguinte, com as roupas molhadas (id. 133071673).

Em Plenário, o apelante Elizeu negou ter participado do delito, bem como alegou que estava no bar Dona Neusa, sendo interrompida a sessão para que a testemunha Gonçalina, proprietária do referido estabelecimento, fosse ouvida.

Contudo, ao ser ouvida pelo Conselho de Sentença, a testemunha Gonçalina não confirmou a versão apresentada pelo réu, dizendo não se recordar se o apelante estava em seu bar nos dias dos fatos, porquanto o crime teria ocorrido há dez anos.

Importante destacar que, nos julgamentos realizados pelo Tribunal do Júri, os jurados se baseiam nas teses lançadas pela defesa e pela acusação e, em respeito ao princípio da soberania dos vereditos, é entendimento perfilhado pelos Tribunais que, os jurados, dentro de um juízo de valoração e de convicção, têm a permissão de escolher a versão que melhor se amolda às teses apresentadas, com base na valoração das provas que são oferecidas.

Nesse sentido:

“A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a apelação lastreada no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal (decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos) pressupõe, em homenagem à soberania dos veredictos, decisão dissociada das provas amealhadas no curso do processo. Optando os jurados por uma das versões factíveis apresentadas em plenário, impõe-se a manutenção do quanto assentado pelo Conselho de Sentença (HC 232.885/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/05/2015, DJe 28/05/2015)”. (AgRg no REsp 1585130/MG, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017).

No caso dos autos, os jurados optaram por uma versão a eles apresentadas e com base nela, concluíram por condenar os réus pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pela paga ou promessa e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, ou seja, não estamos a falar de uma versão contrária às provas dos autos, mas sim, contrária aos interesses de defesa que não conseguiu se desincumbir em comprovar a tese por ela suscitada.

Nesse sentido:

“Em respeito à soberania dos veredictos, o âmbito de recorribilidade das decisões proferidas pela Corte Popular é restrito, permitindo o exercício do duplo grau de jurisdição apenas nas hipóteses previstas nas alíneas do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, sendo que nos casos em que a insurgência é baseada na alegação de que veredicto seria manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite, apenas, verificar a existência de suporte probatório para o decreto dos jurados” (HC 447.363/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 22/05/2018, DJe 30/05/2018).

Deve-se salientar que apenas quando a decisão do júri não encontrar amparo em nenhuma corrente probatória será ela manifestamente contrária à prova dos autos. Havendo nos autos duas versões, e escolhida uma delas pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.

In casu
, a decisão do Júri, está amparada pelos depoimentos colhidos nas fases administrativa e judicial, e ao contrário do alegado, não por testemunhas de ouvi dizer, pois, conforme consta dos autos, o menor Elivelton, ao ser ouvido na fase administrativa, imputou ao réu a coautoria do delito.

Aliás, a testemunha policial Debora Aguiar Castilho relatou que, durante as investigações, tanto a família da vítima, quanto vizinhos apontaram o réu como um dos autores do homicídio.

Além disso, declarou que durante a investigação o próprio réu confessou aos policiais e deu detalhes de como ele e os demais autores teriam matado a vítima.

Assim, tenho que todas as provas amealhadas nos autos serviram de forte suporte para a confirmação da autoria delitiva e da intenção do réu em ceifar a vida da vítima, não podendo cogitar que a decisão tomada pelo Conselho de Sentença está dissociada do contexto probatório apresentado no caderno processual, o que impede a submissão do acusado a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Portanto, as provas produzidas ao longo da instrução suportam a conclusão alcançada pelo Conselho de Sentença e não permitem chamar de manifestamente contrária à prova dos autos a decisão prolatada.

Da dosimetria.

No tocante à penas-base, a defesa de ELIZEU SOARES DE OLIVEIRA requer o afastamento da valoração negativa dos vetores dos maus antecedentes e das circunstâncias do delito.

Na hipótese, a pena-base foi fixada em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses, nos seguintes termos:

“Em elação a CULPABILIDADE aqui considerada o grau de reprovação de agir, mostra "normal" a espécie delitiva praticada.

Quanto aos ANTECEDENTES do réu são péssimos, existindo em seu desfavor condenações, inclusive, pela mesma espécie delituosa, como se nota da PEP n. 0032746-79.2018.811.0042 "SEEU" e AP n..10150-09.2015.8.11.0042.

Quanto a PERSONALIDADE e CONDUTA SOCIAL nenhum estudo psíquico social foi realizada referente ao pronunciado e nada há no presente feito eletrônico que apontem de forma desfavorável.

Os MOTIVOS DO CRIME não revelados/esclarecidos c/ precisão.

As CIRCUNSTNCIAS DO CRIME, deve ser sopesado em desfavor do réu, em face de ter cometido o delito mediante concurso de pessoas, ou seja, mais de uma pessoa, em plena luz do dia e próximo a existência de bairros residenciais, inclusive, com a presença de outros banhistas próximo ao local do crime (200mts), como revelado no presente feito eletrônico.

CONSEQUÊNCIAS DO CRIME inerente ao próprio delito, já que houve vítima fatal.

Quanto ao COMPORTAMENTO DAS VÍTIMAS em nada contribuíram para evento danoso/criminoso – morte”.

No caso, quanto aos maus antecedentes, constata-se que o apelante não possui condenações transitadas em julgado por crimes praticados em data anterior ao delito apurado nos autos (Executivo de pena de n. 0032746-79.2018.8.11.0042).

Aliás, deve-se salientar que a ação penal utilizada na sentença, para negativar o vetor dos maus antecedentes, se refere a um processo desmembrado, tendo sido o réu julgado pelo crime apurado naqueles autos na ação penal de n. 0031102-09.2015.8.11.0042.

Por fim, consta da referida ação penal que o crime foi praticado em 2015, ou seja, após a prática do crime apurado na presente ação penal (14/02/2013), não sendo, desse modo, apto para majorar a pena em razão dos maus antecedentes.

Convém ressaltar que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“condenações definitivas por fatos posteriores não são idôneas a supedanear o aumento da pena básica a título de maus antecedentes.
(STJ - HC: 427096 PE 2017/0311323-2, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 15/03/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/03/2018)

Lado outro, quanto às circunstâncias do delito, o fato de o crime ter sido cometido em concurso de pessoas, tendo a vítima sido cercada por três pessoas e sofrido múltiplos golpes de faca perpetrados pelo apelante e pelo corréu Luiz Ferreira dos Santos, em local frequentado por várias pessoas, demonstra uma maior reprovação dos atos praticados pelo apelante.

Nesse sentido.

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS BEM FUNDAMENTADA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE A AUTORIZAR A CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O fato de o réu haver se unido a outras pessoas com o intuito de cometer o crime justifica, idoneamente, a análise desfavorável da culpabilidade. 2. Está bem fundamentado o entendimento do Juiz de incrementar a pena-base pela valoração negativa das circunstâncias do delito, quando explicita que o homicídio em comento - no qual a vítima foi cercada por três pessoas, segurada pela camisa e, posteriormente, alvejada por um golpe de faca em seu rosto aplicado pelo réu e por golpes de faca e de facão dados pelos outros corréus - foi perpetrado "na praça pública de um bairro residencial, frequentada por várias pessoas" (fl. 28). (...) 6. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 477614 MA 2018/0293722-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 10/03/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2020)

Desse modo, mantida somente a negativação do vetor das circunstâncias do crime, passo a pena-base para 07 (sete) anos de reclusão.

Na segunda fase, em razão da agravante prevista no art. 61, II, “c”, do Código Penal (dissimulação), passo a pena intermediária para 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a qual torno definitiva por ausência de causas de aumento ou diminuição de pena na terceira fase dosimétrica.

Mantenho o regime fechado para cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, §2º, “a”, do Código Penal.

Quanto ao prequestionamento suscitado pela defesa, deixo consignado que toda matéria já foi debatida neste voto.

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo, para afastar a negativação da circunstância judicial dos maus antecedentes, ficando a pena final em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, no regime inicial fechado, mantendo-se a sentença nos seus exatos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024